Tribunal: TJSP
Processo: 1016426-61.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Contrato bancário – Documentos insuficientes para lastrear a cobrança – Sentença de improcedência. Inconformismo. O Autor não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, de rigor o decreto de improcedência da ação. Art. 373, I do Código de Processo Civil – Sentença mantida – Recurso improvido.